Tribunal: TJBA
Processo: 0026408-91.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0026408-91.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Leonardo de Aguiar Sirino Advogado(s): MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA, DAVID SALOMAO DOS SANTOS LIMA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ACÓRDÃO EMBARGADO ADAPTADO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO IRDR N. 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA N. 1). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que concedeu parcialmente a segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique o provimento do recurso horizontal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não servem para rediscussão do mérito da causa, pois restritos às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A omissão caracteriza-se quando o Órgão Julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante posta pelas partes nos autos, capaz de influenciar o resultado do julgamento, o que não se verificou na espécie. 5. A pretensão mandamental alusiva ao auxílio-transporte, no entanto, deve se ajustar aos termos da jurisprudência firmada por este Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de n. 0007725-69.2016.8.05.0000 – Tema n. 1. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0026408-91.2015.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado Leonardo de Aguiar Sirino. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR25